Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-72.2022.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso apontando omissão com relação a parâmetro para fixação de pedido indenizatório que sequer foi acolhido pelo MM. Juízo a quo em sentença mantida por este E. Tribunal.

Embargos de declaração não conhecidos.